Tribunal: TJMT
Processo: 0007612-02.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007612-02.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA - CPF: 028.203.228-24 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.021.422/0001-31 (APELADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de
Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais c/c Arbitramento de Honorários Advocatícios – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA RESCISÃO UNILATERAL POR MOTIVO JUSTIFICADO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEMANDA ENCERRADA POR ACORDO JUDICIAL -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PACTUADOS EM CONTRATO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios sob alegação de motivo justificado se este não restou comprovado, mormente se a demanda foi encerrada por acordo judicial devidamente homologado. Assim, deve ser observado o contrato celebrado pelas partes que disciplina a forma de remuneração do causídico.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No
0007612-02.2017.8.11.0037

APELANTE(S):

ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA

APELADA(S):

ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA

contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de
Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais c/c Arbitramento de Honorários Advocatícios

que move em desfavor de
ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

e
condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor
atualizado
da causa
.

Busca a apelante, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver julgada procedente a ação
de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios para que sejam arbitrados honorários advocatícios pelo juízo.

Em suas razões, a apelante
pugna em preliminar a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, ao argumento de que tramitam conjuntamente a Ação de Rescisão Contratual e a Ação de Execução de Título Extrajudicial que tem por objeto o recebimento de honorários advocatícios discutidos na ação objeto deste recurso.

No mérito, afirma que comporta reforma a sentença, porquanto não observado que a rescisão contratual tem por base a revogação de poderes ao ora apelado “por motivo justificado”.

Informa que em
08/02/2011
celebrou contrato de prestação de serviços com o escritório apelado para o fim de acompanhar e representar a autora nos autos do Inventário do Espólio de Sebastião Nogueira Filho (1466-65.2010.8.11.0044) em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT, em que faz parte do rol de herdeiros necessários.

Afirma que a previsão contratual vinculava a prestação de serviços até o deslinde da demanda, pelo qual se convencionou honorários advocatícios no importe 7% (sete por cento) sobre todo o valor correspondente ao quinhão hereditário, de recebimentos antecipados parciais ou a final do processo a serem efetuados a cada recebimento.

Acrescenta que a rescisão contratual se deu em
19/03/2014
por meio de notificação recebida pelo apelado em
21/03/2014
.

Diz que em
24/03/2014
contratou outro causídico, Dr. Edmundo da Silva Taques Júnior, para então passar a representá-la no inventário.

Alega que a rescisão contratual foi motivada por petição interposta em
06/03/2014
na Ação de Inventário, pelo ora apelado, de Laudo de Avaliação dos Imóveis Rurais e Urbanos do Espólio c/c pedido de autorização para venda dos imóveis rurais, as quais não foi consultada e tão pouco autorizou.

Aduz que não autorizou o pedido de venda, bem assim considerou que a avaliação dos imóveis trouxe valores abaixo de mercado à época.

Noticia, ainda, que após a juntada da petição de avaliação e autorização de venda aportaram aos autos de Inventário, em
07/03/2014
, proposta de compra e venda de algumas áreas rurais do Espólio com valores ainda menores aos apresentados no Laudo de Avaliação.

Informa que a atitude do apelado contrariou sua vontade, bem como o que foi estipulado em acordo homologado pela Central de Conciliação do 2o deste Tribunal entre os herdeiros necessários e a meeira.

Assevera que em
19/07/2013,
quando homologado o primeiro acordo entre os herdeiros e a meeira, se estipulou que até a individualização dos quinhões os bens permaneceriam em condomínio.

Assevera que o apelado induziu o juízo a erro ao afirmar que a ação de Inventário foi finalizada em
19/07/2013
, no entanto, aduz que a individualização dos bens e sua divisão ocorreu em
24/11/2014
, ou seja, 07 (sete) meses após a rescisão do contrato.

Ressalta, ainda, que o Inventário está suspenso por força de Recurso Especial interposto nos Agravos de Instrumento 1009321-98.2019.8.11.0000 e 1009373-94.2019.8.11.0000 que buscam a anulação do acordo que homologou a divisão de bens e pode afetar diretamente o quinhão dos herdeiros.

Afirma que a rescisão de contrato de honorários deve fixar honorários observado o trabalho efetivamente prestado pelo ora apelado, bem assim considerar o valor de R$ 346.000,00 (trezentos e quarenta e seis mil reais) pago a título de antecipação.

Após discorrer acerca da necessidade se arbitrar honorários compatíveis com o trabalho efetivamente prestado, pugna pelo provimento do recurso para o fim de ver julgada procedente a ação.

Em contrarrazões, o apelado informa que o processo foi conturbado, com vários incidentes processuais dos quais destaca:
Remoção de Inventariante, Ação de Abertura de Testamento, Cautelar de Arrolamento de Bens, Petição de Herança, Ação de Prestação de Contas da Inventariante, Ação de Dissolução de União Estável
e interposição de inúmeros
Recursos de Agravo de Instrumento
, além da audiência de Conciliação perante o e. Tribunal de Justiça.

Afirma que a audiência de conciliação colocou fim a demanda de inventário, porquanto estipulou o quinhão cabível a cada herdeiro, sucessores e interessada.

Acrescenta que ficou convencionado que os bens seriam mantidos em condomínio e eventuais vendas se dariam mediante duas avaliações (herdeiros e interessada) prevalecendo a melhor proposta.

Aduz que, à época da homologação do acordo, as partes renunciaram ao prazo recursal. Aduz que o acordo transitou em julgado e, assim, o quinhão da herdeira está definido para o fim de cumprimento da obrigação contratual.

Afirma que foi surpreendido com a notificação de rescisão contratual ao argumento de “quebra de confiança” e, assim, contranotificou a ora apelante com notificação do inadimplemento de honorários.

Narra acerca da obrigação contratual assumida pela apelante que seria a prestação dos serviços do ora apelado até a finalização do inventário, o que entende se deu com a celebração do acordo em
19/07/2013
.

Discorre sobre a obrigação líquida, certa e exigível que representa o contrato de prestação de serviços advocatícios ao qual a apelante pretende ver rescindido, bem assim que incide multa contratual de 10% por desídia no cumprimento do avençado.

Aduz que não há falar em compensação de valores, porquanto os valores tidos como antecipados referem-se à venda de bens móveis, ou seja, contrato de arrendamento para plantio de soja, saldos bancários, aplicações financeiras.

Assevera que faz jus a 7% sobre o quinhão destinado à ora apelante, vale dizer, R$ 14.844.938,87 (quatorze milhões oitocentos e quarenta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), o que equivale a R$ 1.157.777,92 (um milhão cento e cinquenta e sete mil setecentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Diz que o recurso tem caráter protelatório e requer seja fixada multa de 10% sobre o valor corrigido da causa, máxime porque a verba tem caráter alimentar. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO

Não se verifica a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação, porquanto ao julgar do Agravo de Instrumento 10130160-68.2018.8.11.0000, onde a então agravante e ora apelante postulou a suspensão da
Execução de Honorários Advocatícios Contratuais
, ficou consignado que a execução foi ajuizada em
23/06/2015
, ou seja, antes da
Ação de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais c/c Arbitramento de Honorários Advocatícios
que foi distribuída em
09/10/2017
e, assim, foi mantido o seu regular processamento. Vejamos:

“(...)

No caso em tela, inconteste que Ação de Execução de Honorários Advocatícios Contratuais (Código no 149100) foi ajuizada em
23/06/2015
e a Ação de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais c/c Arbitramento de Honorários Advocatícios (Código no 197657) foi distribuída em
09/10/2017
, quando o título – “Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Advocatícios (ID no 4264631)” já se encontrava sendo executado há mais de dois anos.

Na realidade, melhor analisando os autos, denota-se que a tese apresentada pela ora agravada deveria ser arguida por meio de Embargos à Execução e não pela oposição de Exceção de Pré-Executividade, ainda mais quando a matéria discutida envolve dilação probatória, encontrando-se, inclusive, sendo debatida pormenorizadamente na Ação de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais c/c Arbitramento de Honorários Advocatícios (Código no 197657).

(...)

Diante disso e sem mais delongas,
dou provimento monocrático
ao presente recurso e, em juízo de retratação,
reconsidero
da decisão proferida no ID no 6307991 na parte meritória, para
negar provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão singular.
(...)
(AI 1013160-68.2018.8.11.0000 – ID 736048 – 22/04/2019)

Registra-se que, em consulta ao andamento processual na plataforma do PJE de 1o grau, constata-se que a Execução, a qual a apelante embasa a necessidade de conceder efeito suspensivo, em 20/05/2020 converteu arresto em penhora:

“(...)

Defiro o pedido de conversão de arresto em penhora.

Expeça-se o ofício competente ao Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, bem como os termos e certidões que se fizerem necessários ao cumprimento do ato.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para trazer aos autos o cálculo atualizado de seu crédito, bem como para requerer o que de direito, dando prosseguimento à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

(...)”

Ademais, consigna-se a natureza alimentar da verba executada e discutida neste recurso de forma que deve ter tramitação célere, razão pela qual rejeito o pedido.-

VOTO

In casu
, incontroverso nos autos a celebração do
“Contrato de Prestação de Serviços Profissionais”
entre as partes (ID 73358472 – Pg. 10/11 e ID 73358474 – Pg. 1), bem como a notificação da rescisão da relação contratual datada de
08/02/2011
(ID 73351656 – Pg. 13).

O objeto do contrato era a prestação de serviços por parte do escritório, ora apelado, no acompanhamento da
Ação de Inventário no 1466-65.2010.8.11.0044 – Código 100974
, em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT.

A herança deixada por SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO foi disputada por vários anos entre os herdeiros e/ou sucessores e a viúva meeira e é conhecida por esta e. Câmara.

A autora, ora apelante, que é uma das herdeiras, busca rescindir o contrato de prestação de serviços advocatícios e ver arbitrados honorários observando-se o trabalho efetivamente prestado pelo apelado até a notificação de rescisão contratual
19/03/2014
.

Por sua vez, o apelado entende serem devidos honorários advocatícios no percentual pactuado, porquanto afirma que a homologação do acordo em
19/07/2013
pôs fim ao inventário e, assim, cumpriu os termos do contrato.

Como já dito, o Inventário para o qual foi contratado o causídico é conhecido desta Câmara, por conta do julgamento de vários incidentes entre herdeiros e interessada, culminando na celebração de dois acordos no Núcleo de Conciliação de 2o Grau de Jurisdição. O primeiro acordo em
19/07/2013
e o segundo em
24/11/2014
.

Pois bem.

Conforme relatado
, as partes firmaram em
8/2/2011
“Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Advocatícios” (ID no
73358472 – Pg. 10
), onde consta nas
cláusulas primeira e segunda
que:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- O CONTRATADO se obriga a cumprir, na forma preceituada pela lei civil, o mandato neste ato outorgado pelo
CONTRATANTE
, com a finalidade específica de acompanhar o inventário de Sebastião Nogueira Filho, em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT, bem como quaisquer outros atos que se fizerem necessários ao andamento e deslinde do processo em questão, quer na cidade de Primavera do Leste-MT, Paranatinga-MT ou Faxinal-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

-
Pela prestação de serviços profissionais necessários ao cumprimento do mandato a que se refere à cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a título de honorários advocatícios, o percentual de 7% (sete por cento) sobre todo o valor correspondente ao quinhão hereditário em favor da CONTRATANTE
, quer seja de recebimentos antecipados, parciais ou ao final do processo, pagamentos estes que deverão ser feitos quando de cada recebimento.
” (g.n.).

Na hipótese,
a apelante
reconhece o labor desenvolvido por parte do escritório de advogados do ora
apelante
, contudo, discorda do valor cobrado pelo exequente e ressalta
a necessidade de ser arbitrado pelo juízo o valor dos honorários advocatícios observando-se a efetiva prestação de serviços e o motivo da rescisão contratual.

Para decidir a questão posta, vale dizer, a fixação de honorários pelos serviços efetivamente prestados ou por aplicação da cláusula contratual, há que se observar quando foi considerado encerrado o Inventário.

Para tanto, necessário rememorar o julgamento de incidentes anteriores do Inventário para o qual o escritório, ora apelado, foi contratado para acompanhar.

Assim, destaca-se que por ocasião do julgamento dos Agravos de Instrumento 1009321-98.2019.8.11.0000 e 1009373-94.2019.8.11.0000, de relatoria do e. Des. Sebastião de Moraes Filho, a Câmara
ratificou
decisão interlocutória proferida pelo juízo, considerou o Inventário
concluído
e autorizou a
expedição de formal de partilha
, por conta dos
acordos celebrados
pela Central de Conciliação deste Tribunal.

Vale ressaltar que
na oportunidade do acordo, as partes desistiram de inúmeros incidentes e recursos pendentes de julgamento, bem assim o acordo transitou em julgado.
Vejamos a ementa do AI
1009321-98.2019.8.11.0000
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONSIDEROU CONCLUÍDO O INVENTÁRIO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA NOS EXATOS TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO
- DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – ART. 612, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

As questões trazidas nas razões do agravo de instrumento demandam dilação probatória, o que é inviável, tanto nesta seara recursal quanto na estreita via da ação de inventário, uma vez que não cabe ao juízo do inventário decidir sobre evicção/erro de fato na descrição de imóvel atribuído aos agravantes; bens particulares confundidos como bens comuns, alteração dos quinhões, falta de colação de bens comuns da viúva, bens esquecidos de acordo, dívidas pendentes, incluindo dívida com a Fazenda Pública, quebra de acordo e sua impraticabilidade, por demandar dilação probatória, devendo a questão ser dirimida nas vias ordinárias, por meio de ação própria, consoante determina o art. 612 do CPC.

Ou seja, o que os agravantes querem, no ponto, é fazer, no inventário, ampla dilação probatória, para tentar fazer prova sobre fatos controvertidos.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias
.” (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AI 1009321-98.2019.8.11.0000 – RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 19/08/2020)

Portanto, é de se concluir que a ação de inventário
foi concluída
com a celebração e homologação dos acordos já mencionados.

Desta feita, uma vez pactuada a forma de pagamento e sua proporção, não há falar em arbitramento por trabalho efetivamente prestado, em observância ao Princípio da Força Obrigatória dos Contratos, porquanto deve-se cumprir as cláusulas pactuadas a fim de preservar a segurança jurídica.

Nesta senda, disciplina o art. 22 da Lei 8.906/94:

“22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados
, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

§ 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.

§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

§ 5o O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão.”

Ressalta-se, ainda, que o arbitramento judicial só é cabível quando não há estipulação expressa no contrato acerca da verba honorária e, ainda, se ocorrer a rescisão contratual antes de finda a ação objeto do contrato. E, no caso, o contrato de prestação de serviços disciplinou esses dois tópicos. Vejamos (ID 73358472 – Pg. 10/11):

CLÁUSULA SEGUNDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

-
Pela prestação de serviços profissionais necessários ao cumprimento do mandato a que se refere à cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a título de honorários advocatícios, o percentual de 7% (sete por cento) sobre todo o valor correspondente ao quinhão hereditário em favor da CONTRATANTE
, quer seja de recebimentos antecipados, parciais ou ao final do processo, pagamentos estes que deverão ser feitos quando de cada recebimento.
” (g.n.).

(.
..)

CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO

- Em caso de
inadimplemento contratual, bem como de desistência ou revogação de mandato,
o contrato será considerado rescindido,
cabendo ao CONTRATADO o recebimento dos honorários convencionados
, acrescido da multa contratual e correção monetária.

Assim, não há razão para fixação dos honorários por arbitramento.

Sobre o assunto:

“
EMENTA: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - RESCISÃO UNILATERAL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO. O interesse de agir representa a utilidade do provimento judicial ao demandante.
Não há razão para se arbitrar honorários advocatícios nos casos em que o contrato celebrado pelas partes disciplina a forma de remuneração do causídico, inclusive para a hipótese de rescisão unilateral
.
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0172.13.002146-9/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2019, publicação da súmula em 29/07/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. REJEIÇÃO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORMA DE PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. HIPÓTESE DE RESCISÃO DO PACTO. PREVISÃO EXPRESSA.
SENTENÇA REFORMADA. I - Somente é justificável a extinção do feito baseada na ausência de interesse processual quando inexistentes, na pretensão deduzida, os elementos caracterizadores do próprio interesse de agir, quais sejam, a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação do pedido formulado. II - O ajuizamento de ação de cobrança de honorários advocatícios cumulada com pedido anulatório de cláusula de contrato firmado com instituição financeira confere à parte o interesse de agir, tanto no âmbito da necessidade quanto no da adequação, por ser o meio processual apropriado para satisfazer a pretensão autoral, sendo que a existência ou não dos requisitos necessários para a procedência dos pedidos iniciais é questão meritória e, como tal, deve ser dirimida. III -
Havendo previsão expressa no contrato celebrado entre os litigantes disciplinando as formas de remuneração dos serviços advocatícios prestados e de pagamento na hipótese de rescisão contratual, não há que se falar em arbitramento judicial de honorários advocatícios.
IV - Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e provido.
”
(
TJMG -

APELAÇÃO CÍVEL No 1.0172.13.002935-5/001, REL DES. VICENTE DE OLIVEIRA SILVA, pub 05/04/2019)

Inquestionável, nessa quadra de considerações, o benefício alcançado pela atuação d
o escritório, ora apelado,
no patrocínio dos interesses d
a autora herdeira, repercutindo de forma
positiva na esfera de interesses de todos herdeiros,
que compuseram em audiência de conciliação à época em que era assista pelo mesmo.

Assim, denota-se que
o causídico patrocinou a autora
por
aproximadamente 4 (quatro)
anos, prestando devidamente seus serviços, tanto
é que as partes se compuseram amigavelmente e não restou comprovado o argumento de rescisão do contrato “
por motivo justificado
”.

Observa-se
que
o inventário, no contexto de interesses conflitantes entre os herdeiros, demandou atuação constante do escritório contratado.

Por outro lado, sabe-se que
a resilição unilateral do contrato é faculdade atribuída pela lei tanto ao mandante como ao mandatário (art. 473 c/c 682, I)
(AgInt no Resp 1803346-MT)
,
no entanto é direito do causídico a percepção do avençado e da obrigação a ser satisfeita pela parte autora, tal como previsto no art. 14 do Código de Ética da Advocacia que dispõe:

“
Art. 14. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.
”

Nessa linha:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Consoante previsto no art. 22 da Lei n. 8.906/1994, "
a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados
, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência", sendo certo que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão" (§ 2o). 2. "
O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então
." (REsp 782.873/ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006) 3. Agravo

regimental não provido. (AgRg no AREsp 492.408/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015)

Em síntese, se há previsão expressa no contrato firmado pelas partes acerca da remuneração dos serviços prestados, inclusive, com disposição quanto à forma de pagamento no caso de rescisão contratual, não há razão para o arbitramento judicial de honorários advocatícios.

Quanto ao argumento lançado pela autora de que
o Inventário está suspenso por força de Recurso Especial interposto nos Agravos de Instrumento 1009321-98.2019.8.11.0000 e 1009373-94.2019.8.11.0000 cujo objeto visa anular o acordo que disciplinou a divisão de bens, registra-se que em consulta ao andamento processual que os mesmos
não foram conhecidos
(ID 64354963 – AI 1009321-98.2019.8.11.0000).

Ademais, da decisão de não conhecimento, fora interposto Recurso de Agravo ao STJ que aportou naquela Corte em
02/02/2021
.

Assim, eventual anulação do acordo e alteração do quinhão dos herdeiros que venha a impactar nos honorários devidos pode ser noticiada na Execução e ser resolvida pelo juízo natural.

Assinala-se que, uma vez mantida a sentença, não há falar em considerar abatimento de quantia antecipada, máxime porque essa discussão diz respeito à demanda executiva.

Por fim, não há se falar em condenação da ora apelante em litigância de má-fé.

Isto porque, da análise dos autos não restou configurada a litigância de má-fé, pois tanto a apelante quanto a parte apelada exercitaram seu direito processual de postular em juízo aquilo que entendem justo e legal, não demonstrando que tenham ferido a ética processual ou praticado qualquer ato atentatório ao exercício da jurisdição e nem causado prejuízo à parte contrária.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, e a título de honorários recursais, elevo em mais 2% (dois por cento) a verba honorária fixada inicialmente, com fundamento no § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021